Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-16.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Contrato de prestação de serviços de transporte escolar. Rompimento pela Administração Municipal. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Autor que não atendeu as exigências para continuar exercendo a atividade. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.